Tribunal: TJDFT
Processo: 0733976-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. PACIENTE PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. ORDEM DENEGADA.
1. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
2. Encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de excesso de prazo, consoante o entendimento consubstanciado no enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. No caso, a sentença condenatória já foi proferida e a prisão preventiva mantida no decreto condenatório, restando prejudicada qualquer alegação de excesso de prazo.
4. A prolação de sentença condenatória reforça a configuração dos pressupostos da prisão preventiva (autoria e materialidade), de seu fundamento (garantia da ordem pública), bem como de seus requisitos (crime punido com pena de reclusão superior a 04 anos).
5. Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva na sentença, se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal e sobreveio condenação à pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial fechado. 6. Ordem denegada.